Tribunal: STF
Processo: ARE 1545451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. VALE REFEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRANSFERÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/BABÁ. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 7.238/1984. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 479 DA CLT. COOPERATIVAS DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO.



    - Defende a União a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança. Conforme jurisprudência da Primeira Seção do STJ, objetivando a impetrante obter declaração de inexigibilidade de tributo para fins de compensação, basta que seja demonstrada a condição de credora tributária.



    - O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei nº 7.418/85, a qual prevê expressamente que a verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso o benefício seja pago em pecúnia, conforme entendimento do E. STJ.



    - O § 9º, alínea s, do art. 28 da Lei 8.212/91, prevê que não integra o salário de contribuição o reembolso creche, observado o limite máximo de seis anos de idade. Inaplicável, para fins de incidência na base de cálculo de contribuição previdenciária, o disposto no inciso XXV do art. 7º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, quanto à garantia de assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.



    - A Lei 8.212/91, em seu artigo 28, §9º, afasta a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-educação, bolsa de estudos, indenizações do art. 9º da Lei 7.238/84 e do art. 479 da CLT. Não há interesse processual da impetrante nesses pontos.



    - Quanto ao pagamento do vale-alimentação “in natura”, o art. 28, § 9º, “c”, da Lei 8.212/91 afasta a incidência das contribuições, não havendo interesse processual. No que se refere ao pagamento em vale, tanto antes como depois da Lei 13.467/2017, não há natureza salarial/remuneratória.



    - O item 7, da alínea “e”, do § 9º, do art. 28, da Lei 8.212/91 prevê que não integra o salário de contribuição “as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”. Contudo, tratando-se de discussão em mandado de segurança, inviável a abertura de dilação probatória para a demonstração de que tais abonos são eventuais e expressamente desvinculados do salário.



    - O dispositivo legal que permitia a cobrança de contribuição previdenciária de 15% sobre as faturas de cooperativas de trabalho foi suspenso pelo C. STF (Lei 8.212/91, art. 22, IV, incluído pela Lei nº 9.876/99). Evidente, portanto, a não incidência da contribuição acerca desta verba. - O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7º, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. Legítima a incidência tributária sobre o respectivo valor.



    - Com relação aos valores pagos a título de adicional noturno/periculosidade/insalubridade, tanto o C. STJ quanto esta E. Corte têm se manifestado no sentido de que tais verbas integram a remuneração do empregado, representando base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei 8.212/91.



    - Os valores pagos a título de adicional de transferência e o adicional por tempo de serviço devem ser objeto de incidência da contribuição previdenciária em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes do C. STJ.



    - Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 13º salário, ante sua evidente natureza remuneratória. Precedente do C. STF.



    - A compensação deverá observar a legislação pertinente, só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic, observado o prazo prescricional quinquenal (artigo 168 do CTN).



    - De ofício, declarada a falta de interesse de agir quanto ao auxílio-educação, adicional do art. 9º da Lei 7.238/84, adicional do art. 479 da CLT. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "a"; 201, § 11º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente